Tribunal: TJDFT
Processo: 0722571-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência tem entendido pela suficiência dos indícios de autoria e de materialidade de ato de improbidade administrativa para recebimento da inicial e decretação de indisponibilidade de bens uma vez que nessa fase preliminar o princípio do in dubio pro societate é prevalecente.

2. Uma vez que a petição inicial já foi recebida e por decisão preclusa, não comporta a antecipação da análise da prova para este momento, devendo-se relegar à sentença de mérito.

3. Neste estágio processual o perigo de dano que milita em favor do interesse público, posto que a indisponibilidade dos bens do agravante foi decretada com o propósito de se garantir eventual ressarcimento ao erário, acaso julgada procedente a ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

4. Incabível o pedido de exclusão do polo passivo da ação de improbidade administrativa fundamentado exclusivamente em argumentos de mérito que, caso sejam acolhidos, provocam o julgamento de improcedência.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.